Tribunal: TJPA
Processo: 0805030-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805030-83.2023.8.14.0301

APELANTE: ADMILTON JOSE MONTEIRO BRITO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ADMILTON JOSE MONTEIRO BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou totalmente improcedente a ação de cobrança. A sentença reconheceu a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, diante da não comprovação da contratação do alegado contrato de empréstimo, tampouco do depósito do valor correspondente, limitando-se o banco à juntada de extratos e telas sistêmicas unilaterais. O banco apelou sustentando vício de representação da parte ré, existência de prova suficiente da contratação e excesso nos honorários sucumbenciais, além de requerer, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução de mérito. O réu, por sua vez, apresentou apelação adesiva requerendo apenas a majoração do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo banco — extratos bancários e planilhas unilaterais — constituem prova suficiente da existência da relação contratual e do débito cobrado; e (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa pelo autor reflete adequadamente o conteúdo econômico da demanda, à luz do art. 292, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A procuração apresentada pela parte ré encontra-se assinada eletronicamente e acompanhada de certificação digital válida, em conformidade com os requisitos legais, afastando-se a alegação de irregularidade na representação processual.

4.

O autor não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois não junta o contrato bancário original ou qualquer prova robusta da contratação e liberação dos valores, como comprovante de transferência ou extrato bancário correspondente à operação alegada.

5.

A jurisprudência exige a apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito, especialmente quando a parte ré impugna expressamente a existência da contratação, não sendo suficientes telas sistêmicas ou extratos unilaterais para esse fim.

6.

Inexiste erro material ou nulidade na sentença, que corretamente julgou improcedente o pedido com resolução de mérito, diante da ausência de prova do direito alegado.

7.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, sendo proporcional à complexidade da demanda, não se justificando sua redução.

8.

O valor atribuído à causa corresponde ao montante indicado pelo próprio autor na petição inicial e encontra respaldo nos documentos anexados aos autos, inexistindo divergência capaz de justificar a retificação pretendida na apelação adesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11; 292, I; 373, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5005423-20.2020.8.13.0245, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10.12.2025.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1000418-24.2025.8.26.0040, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de ADMILTON JOSÉ MONTEIRO BRITO.

A sentença recorrida julgou
totalmente improcedente o pedido do autor
, sob fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito, destacando a inexistência de comprovação da contratação do mútuo bancário alegado. Pontuou-se na sentença que o banco não apresentou contrato assinado pelas partes, tampouco comprovou o depósito do valor correspondente na conta do réu, limitando-se à juntada de extratos bancários e planilhas unilaterais. Em decorrência da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC., nos seguintes termos:

Todavia, na situação em analise o banco não apresentou cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, tampouco, informou se a contratação foi realizada com uso de cartão, de forma presencial ou qualquer outra. Em resumo, anexou apenas telas sistêmicas denominadas de evidências de fluxo pendentes de ajuizamento, por conseguinte, impõe-se a improcedência do pedido formulado pelo autor.

Cumpre salientar, ainda, que somente foi anexado o extrato bancário do período compreendido entre 08 de julho de 2019 e 15 de outubro de 2020, ou seja, não existe prova do depósito da quantia emprestada, salientando-se que, também, não foi apresentado o contrato n. 001022651, cujo débito teria originado contratação, a qual se tratava de renegociação.

Por fim, destaco que os documentos anexados aos autos não comprovam as alegações da demandante, isto é, terem as partes firmado o contrato, que constituía renegociação de um contrato anterior, o qual não foi acostado, inexistindo igualmente prova do depósito do valor na conta corrente do cliente.

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido do autor, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor (art. 373 do CPC), isto é, por não ter sido comprovada a existência do negócio jurídico e do débito. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

O BANCO BRADESCO S.A., inconformado, interpôs
recurso de apelação principal
(ID nº 29102100), sustentando em síntese: (i) irregularidade da representação processual do recorrido por ausência de procuração válida com documentos pertinentes; (ii) a existência de comprovação do vínculo contratual, mesmo sem a juntada de contrato assinado, mediante extratos, planilhas e comprovantes bancários; (iii) que a sentença ignorou os elementos probatórios que indicam a contratação e inadimplemento; (v) a inaplicabilidade e excessividade dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10%; e (vi) alternativamente, a ocorrência de erro material, pois, ao reconhecer a ausência de prova da contratação, o magistrado deveria ter extinguido o feito sem julgamento de mérito, conforme art. 485 do CPC.

Por sua vez, ADMILTON JOSÉ MONTEIRO BRITO apresentou
recurso de apelação adesiva
(ID nº 29102107), alegando exclusivamente a inadequação do valor atribuído à causa. Sustenta que o autor atribuiu valor de R$ 107.752,16, quando, na verdade, o montante efetivamente pleiteado em juízo, conforme planilha anexa aos autos, era de R$ 179.937,00. Aduz que a majoração do valor da causa é matéria de ordem pública e que a prática bancária tem sido de subestimar valores para redução de custas iniciais. Aponta violação ao art. 292, inciso I, do CPC e requer a reforma parcial da sentença apenas para fins de correção do valor da causa, mantendo-se os demais termos decisórios.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se: (i) à pretensão do apelante Banco Bradesco S.A. de ver reformada a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, por ausência de prova da relação jurídica e do débito alegado; (ii) ao pleito da apelação adesiva, no sentido de que seja reformada parcialmente a sentença apenas para reconhecer a incorreção do valor da causa atribuído pelo banco autor, com base no valor efetivamente perseguido na inicial.

Passo à análise.

2.1. Do Recurso Principal – Banco Bradesco S.A.

2.1.1 Da preliminar suscitada pelo Banco Bradesco S.A. – Suposta irregularidade de representação do recorrido

O apelante sustentou, em sede preliminar, a suposta irregularidade na representação processual do recorrido, sob o fundamento de que não teria sido juntada procuração válida, acompanhada da documentação necessária à legitimação do causídico.

Entretanto, não merece prosperar a preliminar, devendo ser afastada de plano.

Conforme consta nos autos, foi regularmente apresentada procuração assinada eletronicamente pelo recorrido, em conformidade com os requisitos legais, inclusive com identificação do outorgante por meio de certificação digital, conforme documento de ID nº 29102072.

O Código de Processo Civil de 2015 autoriza expressamente a outorga de mandato por meio eletrônico, sendo plenamente válida a procuração digital com assinatura eletrônica reconhecida nos termos da legislação vigente.

Inexiste, portanto, qualquer nulidade ou vício que comprometa a regularidade da representação processual do apelado.

Afasta-se, portanto, a preliminar.

2.1.2. Mérito

O banco autor/apelante ajuizou ação de cobrança buscando o recebimento da quantia de R$ 107.752,16, com base em suposto contrato de renegociação de dívida firmado com o recorrido, identificado como de n. 4861172. Contudo, conforme registrado na r. sentença, não houve a juntada do instrumento contratual originário, nem da renegociação, tampouco de quaisquer outros elementos comprobatórios robustos da contratação ou da liberação dos valores, como extrato bancário do período da suposta operação ou comprovante de transferência.

O conjunto probatório limitou-se a telas sistêmicas e planilhas internas unilaterais da instituição financeira, documentos que não suprem o ônus probatório do credor nas hipóteses em que o devedor nega a existência do vínculo contratual.

É certo que a jurisprudência admite, em determinadas hipóteses, a contratação por meio eletrônico e o reconhecimento da relação jurídica com base em elementos indiretos, como extratos e outros. Contudo, essa presunção somente se sustenta quando não há impugnação válida por parte do suposto contratante — o que não se verifica no presente caso, dada a negação expressa do vínculo por parte do recorrido.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é sólida ao exigir mais do que documentos unilaterais para comprovar a contratação do serviço bancário, especialmente diante de impugnação específica:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA . EXTRATO BANCÁRIO ISOLADO. DOCUMENTO UNILATERAL. REVELIA E PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, ao fundamento de ausência de prova mínima da contratação do alegado empréstimo automático, apesar da juntada de extrato bancário contendo crédito de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o extrato bancário que registra crédito em favor da parte ré constitui prova suficiente da contratação do empréstimo; e (ii) determinar se a revelia supre a ausência de prova mínima da existência da relação jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações iniciais, conforme art . 344 do CPC, mas não dispensa a apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito, especialmente em demandas que envolvem suposta contratação de empréstimo.
4. O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de demonstrar a existência do contrato e as condições pactuadas, não podendo a inércia da parte ré suprir prova documental essencial da relação obrigacional . 5. O extrato bancário apresentado constitui documento unilateral e não comprova, por si só, a efetiva contratação, a manifestação de vontade do réu, o meio eletrônico utilizado ou a vinculação do depósito a um acordo de vontades. 6. O simples depósito em conta não é apto a demonstrar a existência de contrato de empréstimo, pois pode decorrer de diversas operações, não havendo elementos que identifiquem quem solicitou o crédito nem as condições pactuadas . 7. Ausente prova mínima da contratação, mantém-se a improcedência da ação de cobrança
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. "A revelia gera presunção relativa que não supre a ausência de prova mínima da contratação alegada pelo autor em ação de cobrança". 2 . "O extrato bancário que registra crédito isolado, desacompanhado de contrato físico ou comprovação de adesão eletrônica, não comprova a celebração de contrato de empréstimo nem legitima a cobrança". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, 373, I.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50054232020248130245, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025) grifos nossos

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Operação de crédito pessoal. Refinanciamento . Pretensão de recebimento de débito de R$62.878,54 pelo banco credor, referente a parcelas de empréstimo não quitadas pela ré. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA .
Ré alega desconhecer a operação cobrada. Ausente prova acerca do débito cobrado pelo banco autor. Inexistência de contrato que comprove a solicitação do crédito pela requerida. Banco que não juntou qualquer documento comprobatório da contratação, tampouco do débito de parcelas em conta corrente . Mera juntada de telas sistêmicas, que são documentos unilateralmente produzidos, sem assinatura da ré, ainda que digitalmente, e não são aptos a demonstrar a regular pactuação da cédula de crédito bancário. Requerente não se desincumbiu do ônus da prova
. Relação jurídica regida pelo CDC. Ônus da prova compete ao fornecedor . RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10004182420258260040 Américo Brasiliense, Relator.: Ricardo Pereira Junior, Data de Julgamento: 10/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/11/2025) grifos nossos

Nessa linha, verifica-se que o banco autor/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não demonstrando minimamente a existência da relação obrigacional que fundamentaria a pretensão de cobrança. Não há que se falar em nulidade, tampouco em equívoco na valoração dos elementos dos autos. Tampouco merece prosperar o pedido subsidiário de extinção sem julgamento do mérito, pois a improcedência foi acertadamente fundamentada com base na ausência de comprovação da relação jurídica invocada.

Quanto ao pedido de redução da verba honorária, também não merece acolhimento. O percentual de 10% sobre o valor da causa observa o disposto no art. 85, §2º, do CPC, sendo compatível com a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono da parte vencedora. Não se verifica desproporcionalidade ou violação ao princípio da razoabilidade que justifique a redução pretendida.

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, mostra-se correta, isenta de vícios e em conformidade com o ordenamento jurídico, não merecendo qualquer reparo.

2.1. Do Recurso Principal Adesivo – Amilton Jose Monteiro Brito.

O recurso adesivo limita-se à alegação de que o valor atribuído à causa pelo autor seria inferior ao montante efetivamente perseguido na exordial, o que violaria o disposto no art. 292, I, do CPC.

No entanto, não assiste razão ao apelante adesivo.

O valor da causa foi fixado em R$ 107.752,16, em plena consonância com o valor indicado pelo autor como sendo o total da dívida supostamente inadimplida, conforme descrito na petição inicial. Ademais, tal quantia encontra respaldo expresso no demonstrativo de débito colacionado sob o ID 29102062, que detalha a evolução do montante cobrado, não havendo qualquer divergência entre os elementos constantes dos autos e o valor atribuído à causa.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a retificação do valor da causa somente se justifica quando houver clara distorção entre o montante atribuído e o conteúdo econômico da demanda, o que, frise-se, não ocorre na hipótese dos autos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do autor, para 17% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026